Tribunal: STF
Processo: ARE 1522245
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ e por ESTADO DO CEARÁ contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ.



    Os recursos de MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ e ESTADO DO CEARÁ foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA. INSCRIÇÃO DEFINITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO PREVISTA NO EDITAL. POSTERIOR COMPLEMENTAÇÃO EM FASE RECURSAL ADMINISTRATIVA. EXCLUSÃO DO CERTAME MANTIDA PELA AUTORIDADE IMPETRADA. VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONFIGURAÇÃO DE ILEGALIDADE POR FORMALISMO EXACERBADO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. A ementa do ato administrativo ora combatido está assim redigida: "RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECISÃO DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE INDEFERIU PEDIDO DE INSCRIÇÃO DEFINITIVA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA SEGUNDO OS TERMOS DO EDITAL DO CONCURSO IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À INSCRIÇÃO DEFINITIVA APÓS O PRAZO ESTABELECIDO NO EDITAL. QUEBRA DA ISONOMIA A SER DISPENSADA AOS CANDIDATOS. O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE NÃO SE PRESTA À OFENSA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO DO CSMP.".



    2. Embora não seja possível reavaliar o conteúdo em si do ato atacado, se fazendo substituir à comissão, é permitido sim a este Poder Judiciário afastar eventuais ilegalidades ocorridas no certame. E, no cenário em destrame, é detectável um ataque ilegal a um direito líquido e certo do aqui impetrante, pois embora se admita a falha apontada pela autoridade dita coatora, o correto é que a razoabilidade e a proporcionalidade prescrevem àquela autoridade o dever de um certo grau de temperança do formalismo previsto no Edital, para permitir sim a complementação daquela documentação na esfera recursal administrativa, sem que isto per si obrigatoriamente traduza violação ao princípio da vinculação ao Edital ou à isonomia, porquanto a finalidade precípua de todo concurso público é sempre selecionar aqueles melhores candidatos. Precedentes deste TJCE e do STJ.



    3. Ora, como em sede de concurso público o objetivo é escolher os melhores candidatos (STJ REsp 6.518/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, DJ 16/09/1991), in casu, por já se encontrar o certame em estágio avançado quando o ora postulante teve sua inscrição definitiva negada, houve manifesto formalismo exacerbado pela circunstância de não se aceitar a juntada posterior de apenas 03 (três) certidões negativas, que complementavam outras certidões. Isto porque, mais importante do que a falha quando da juntada da documentação, é a aprovação do autor nas fases anteriores do concurso, que são aquelas que verdadeiramente medem e externam o grau de conhecimento do candidato e atestam a sua qualidade para o exercício com efetividade e zelo das funções do cargo pretendido.



    4. Por isso, cumpre aqui reconhecer e afastar a ilegalidade apontada, para tutelar o direito arguido pelo impetrante neste mandamus.



    5. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    Opostos os embargos de declaração por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ e por ESTADO DO CEARÁ, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de ESTADO DO CEARÁ sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput e LVII; e 37, I e II, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput e XXXV; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Já quanto à insurgência de ESTADO DO CEARÁ, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente